Tribunal: TJBA
Processo: 8034336-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034336-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MIRALVA FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
GUILHERME DUPIN BARROSO MOURAO, RENAN WILLIAM FERREIRA CURTO, FILIPE FERREIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Contrato bancário com reserva de margem consignável. Alegação de ausência de contratação. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Fixação de multa cominatória. Inversão do ônus da prova. Validade da tutela de urgência. Recusa à modificação da decisão recorrida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário, sob fundamento de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, e inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência de verossimilhança nas alegações e a presença de perigo de dano irreparável a justificar a tutela de urgência; (ii) definir a adequação da multa cominatória quanto ao valor, à periodicidade e ao prazo para cumprimento da obrigação; e (iii) estabelecer a legitimidade da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que legitima a aplicação de suas normas protetivas às relações bancárias.

4. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando o fornecedor não apresenta documentação mínima que comprove a regular contratação.

5. A ausência de prova inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado e a natureza alimentar dos valores descontados do benefício previdenciário justificam a manutenção da tutela de urgência, dada a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável.

6. A fixação de multa cominatória na tutela provisória é compatível com o art. 537 do CPC, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram atendidos na decisão agravada, diante da simplicidade da obrigação imposta e do porte da instituição financeira.

7. A alegação de complexidade administrativa e insuficiência de prazo para cumprimento não se sustenta, tratando-se de procedimento rotineiro para o setor bancário, sem demonstração de impedimento concreto ao atendimento da ordem judicial.

8. A multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é compatível com a gravidade da lesão potencial e com a capacidade econômica da parte agravante, não havendo desproporcionalidade ou excesso.

9. A periodicidade diária da multa reflete adequadamente a natureza contínua da obrigação de fazer — suspensão de descontos mensais —, sendo inadequada sua conversão em periodicidade mensal, sob pena de esvaziamento da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

10
. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034336-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A

e agravado
MIRALVA FERREIRA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.